Tribunal: TJES
Processo: 0028619-73.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028619-73.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA BELO

APELADO: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRADIÇÃO
E
OMISS
ÃO
–
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI – MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

No presente caso, em que pese a alusão aos vícios da contradição e da omissão, não há mácula no acórdão objurgado. A suposta contradição diz respeito ao trecho do acórdão que elucida exatamente que a alegação do embargante, outrora apelado, de que não localizou seu cliente, embora factível, não impedia a incidência de juros de mora, porque não foram comprovadas as supostas tentativas de localização do embargado, nem mesmo que elas restaram infrutíferas.

3.
Portanto, não existem proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, o que configuraria o vício da contradição, mas sim, foi devidamente explicitado o motivo pelo qual incidem juros de mora desde a retenção do saque do valor da condenação trabalhista.

4
.
Da mesma forma, a suposta omissão inexiste na presente hipótese, pois, conforme explicitado no acórdão vergastado, não foi comprovado nos autos a interposição de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho pelo escritório de advocacia embargante, representando o embargado.

5.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra o v. acórdão do evento 4673718, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido autoral, mas reconhecer como devido pela apelada apenas o montante de R$ 7.241,25 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária, pelo índice da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, e juros de mora desde 24.08.2012, valor do qual deverá ser deduzido o montante depositado judicialmente - R$ 9.287,51 (nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) - já levantado pelo apelante (fl. 276) e não aquele indicado pelo apelante.

Nas razões recursais acostadas no evento 4786970, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da contradição e da omissão, eis que “
Apesar da correta menção de que o Embargado confessou que não informou ao Embargante que seu endereço havia sido alterado, é evidente a contradição uma vez que posteriormente o referido voto considera que o Embargante não conseguiu elidir a mora e determina a aplicação de atualização com juros moratórios
” e que “
o v. acórdão não enfrentou os argumentos lançados na inicial, à fl. 05, em que o Embargante afirma que o percentual de 30% (trinta por cento) se deu em razão da interposição de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como ao conjunto probatório dos autos
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No presente caso, em que pese a alusão aos vícios da contradição e da omissão, não há mácula no acórdão objurgado.

Nota-se, a suposta contradição diz respeito ao trecho do acórdão que elucida exatamente que a alegação do embargante, outrora apelado, de que não localizou seu cliente, embora factível, não impedia a incidência de juros de mora, porque não foram comprovadas as supostas tentativas de localização do embargado, nem mesmo que elas restaram infrutíferas, vejamos:

[...] A alegação da apelada de que não obteve êxito na localização do seu cliente (apelante) para efetuar o pagamento é factível, eis que o próprio recorrente, em seu depoimento pessoal e até mesmo em seu recurso, confirma que apesar de residir sempre na mesma casa, o nome da rua do seu endereço foi alterado diversas vezes, não havendo notícias de haver informado ao escritório que lhe representava sobre as alterações ocorridas.

Todavia, essa circunstância não impede a incidência de juros de mora sobre o montante devido. Nota-se, a apelada não comprovou que promoveu diligências a fim de cientificar o seu cliente sobre a expedição do alvará judicial, nem mesmo que estas restaram infrutíferas, incumbência que lhe competia dada a sua condição de representante da parte no processo em que se sagrou vencedora. Aliás, com o objetivo de elidir a mora, a apelada poderia ter se valido, ao tempo do recebimento da importância (2012), da própria ação de consignação em pagamento, meio que se encontrava ao seu dispor justamente para essa finalidade, e depositado todo o valor devido.

Por outro lado, considerando a própria alegação da apelada de que não conseguiu contatar o apelante para informar sobre o valor sacado, não é possível atribuir a ele a culpa pela mora no recebimento da verba, já que não tinha ciência do saque realizado, cabendo destacar que a sua recusa no recebimento do valor que lhe foi oferecido em 2017, quando procurou pessoalmente a apelada, cinco anos após, foi legítima, dado que o montante apenas foi atualizado monetariamente, sem incidência dos juros de mora, os quais também são devidos em decorrência da retenção indevida da quantia por todo o lapso temporal narrado, desde o saque efetuado. [...]

Portanto, não existem proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, o que configuraria o vício da contradição, mas sim, foi devidamente explicitado o motivo pelo qual incidem juros de mora desde a retenção do saque do valor da condenação trabalhista.

Da mesma forma, a suposta omissão inexiste na presente hipótese, pois, conforme explicitado no acórdão vergastado, não foi comprovado nos autos a interposição de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho pelo escritório de advocacia embargante, representando o embargado.

Importa salientar que a singela cópia de andamento processual com a indicação de “TST” em local de tramitação, acompanhada da descrição “para apreciação do recurso” não denota que, de fato, houve a interposição de recurso ao c. Tribunal Superior do Trabalho em prol do embargado.

Aliás, na consulta pública disponível sobre os autos trabalhistas
2
não consta nenhum acórdão ou decisão monocrática proferido pela referida Corte de Justiça, tampouco há registro dos autos na consulta pública perante o Sodalício
3
.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
Disponível em: <https://www.trtes.jus.br/principal/processos/judiciarios/>.

3
Disponível em: <https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.